Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Priscila Vieira Davis, que figurou, na origem, como parte requerente dos Embargos de Terceiros, em face do Acórdão de ID 53734241, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença, e do Acórdão de ID 56669137, que rejeitou os embargos de declaração.

2. Em suas razões (ID 57081903), a embargante aduz que há omissão e obscuridade na decisão atacada, pois consta do CRLV de 2021 que o veículo objeto do litígio não possui restrições, havendo a anotação “sem reserva de domínio”, o que comprova a simulação do contrato de compra e venda entabulado entre os embargados, a fim de prejudicá-la na partilha de bens com seu ex-cônjuge.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram oferecidas pelo 2o embargado (ID 57630953).

4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A embargante fundamenta seu novo pedido de embargos para fins de prequestionamento de Recurso Extraordinário e o ponto fulcral dos embargos cinge-se ao fato de não haver gravame no CRLV do veículo.

5. Elucida-se que o gravame relativo à venda de automóvel com alienação fiduciária deve ser registrado pelo agente fiduciante no momento da celebração do negócio jurídico, a fim de tornar pública tal condição e impedir que terceiros de boa-fé adquiram o bem cujo embaraço não tenha sido correta e tempestivamente lançado no sistema do DETRAN, com a ocorrência de prejuízos posteriores. Nesse contexto, a anotação de reserva de domínio ou de alienação fiduciária não é requisito de validade do contrato de alienação do veículo. Ressalte-se que a embargante tinha ciência do débito decorrente do financiamento do veículo e repassou ao seu ex-cônjuge valores para o adimplemento das parcelas, que estão devidamente comprovadas nos autos, frente à instituição financeira financiadora.

6. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Com efeito, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença vergastada.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantidos incólumes os acórdãos recorridos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.